Tribunal: TJES
Processo: 0001831-78.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001831-78.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIBERTO DALVI FIORESI

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO –
PROVA PERICIAL – VIÉS TÉCNICO – PREVALÊNCIA – GARANTIA EXPIRADA –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES –
PROVA TESTEMUNHAL DE POUCA RELEVÂNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO – CENÁRIO FÁTICO NÃO MODIFICADO – NECESSÁRIO CUSTEIO PELO AUTOR DE EVENTUAIS DESPESAS COM PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

2)
Relatou o ilustre perito que, apesar do verificado zelo do autor, ao realizar as revisões periódicas durante o período de garantia (12 meses), além das poucas ocorrências registradas, o problema verificado com o motor do caminhão se deu 21 (vinte e um) meses após a sua aquisição pelo autor, ou seja, quando a sua garantia já havia expirado.

3)
De igual forma, esclareceu o ilustre perito não se descortinar a existência de vício oculto, e sim, anomalia surgida no motor do veículo a partir do momento em que “passou a ser utilizado com maior frequência, aumentando o montante de quilômetros rodados consideravelmente em 2013, o que é comum para veículos de carga...”, em torno de 21 (vinte e um) meses após a sua aquisição, quando já exaurido o prazo de garantia.

4
)
Diferente seria se o problema manifestado pelo motor do caminhão tivesse eclodido ainda no curso do prazo de garantia, sem solução pelos fornecedores, do que exsurgiria a obrigação solidária de reparar os danos suportados pelo consumidor, mesmo após o transcurso da garantia. Entretanto, foi categórico o perito ao informar que, somente na ordem de serviço registrada em 21/03/2014, ou seja, após o exaurimento do prazo de garantia, quando o veículo se encontrava com 228.097 km percorridos, a queixa apresentada pelo proprietário possuía relação com alguma anomalia no funcionamento do motor.

5)
Tratou-se de um verdadeiro infortúnio o surgimento do defeito no motor do veículo alguns meses após o exaurimento do prazo de garantia, cuja sanação, de forma integral, descortina não ter havido comprometimento à utilização regular do bem ao longo dos anos, tanto que noticiado pela perícia que, à época do início dos trabalhos periciais, em julho de 2021, o veículo, já com mais de 800.000 km percorridos, ostentava bom estado de conservação e estava em pleno funcionamento, sem manifestar o problema que ensejou a propositura da ação.

6)
A respeito da aventada indisponibilidade de peças para reposição, não se trata de argumento significativo em prol da reforma da sentença, na medida em que a eclosão da anomalia no motor do veículo, quando já expirada a garantia, sujeitaria seu proprietário, inevitavelmente, ao custeio das despesas com a aquisição de novas peças para substituir as danificadas, bem como da mão-de-obra para execução do serviço, seja no caso de realizá-lo na própria concessionária ou em oficina não credenciada, tal qual fizera.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Eriberto Dalvi Fiorese
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (Id 5340966), que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na presente “
ação
de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Ford Motors Company Brasil Ltda.
,
Contauto Continente Automóveis Ltda.
e de
Bracom Caminhões S/A
.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Não é excessivo recobrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza
consumerista
, por se inserir o autor no conceito de consumidor, ao passo que as requeridas estão enquadradas no de fornecedor, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, do que se depreende da narrativa exordial, funda-se a pretensão indenizatória, sobretudo, em dois pontos:
(i)
o defeito apresentado pelo veículo adquirido pelo autor, em 28/03/2012, qual seja, Caminhão Ford/Cargo 24/29, cor branca, ano/modelo 2012/2013, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), quando se encontrava com 1 (um) ano e 9 (nove) meses de utilização e cerca de 180.000Km percorridos; e
(ii)
a alegada ausência de peças para reposição, na concessionária e no fabricante.

Por isso, foram formulados pedidos de indenização por dano patrimonial em virtude das despesas suportadas para reparação do veículo (R$ 20.092,29) e a título de ressarcimento por lucros cessantes (R$ 59.546,08), além de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), os quais, repito, foram julgados
improcedentes
no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
o veículo por ele adquirido, Caminhão Ford Cargo, 24/29, ano/modelo 2012/2013, cor branca, “bateu” o motor com 1 (um) ano e 9 (nove) meses de uso e aproximadamente 180.000km rodados, o que não é normal para um veículo que deveria trafegar de 800.000 a 1.000.000 de quilômetros;
(ii)
o veículo permaneceu depositado na sede da concessionária por cerca de 40 (quarenta) dias aguardando por peças necessárias para consertá-lo;
(iii)
a causa de pedir está centrada no defeito apresentado pelo motor do veículo com apenas 1 (um) e 9 (nove) meses de uso e a a falta de peças na concessionária e na fabricante para fins de reposição;
(iv)
com a paralisação do veículo, suportou dano material/emergente (R$ 20.092,29) e lucros cessantes (R$ 59.546,08), dada a privação do veículo para realização de fretes;
(v)
as provas documental e testemunhal produzidas demonstram a violação ao art. 32 do Código de Defesa do Consumidor e a perícia realizada confirma a durabilidade do veículo muito aquém do que se espera;
(vi)
a jurisprudência dos tribunais tem pacífico entendimento de que a falta de peças para reposição justifica o dever de indenizar no exato valor do prejuízo (dano material), além de assegurar uma indenização por dano moral por ter o reparo do veículo sido postergado por desídia do fabricante; e
(vii)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos de indenização por dano material, com o ressarcimento das despesas suportadas e lucros cessantes, bem como por dano moral.

De saída, verifico que as razões de decidir contidas na sentença recorrida estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas em
prova pericial
, cujo laudo, por sua vez, foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Fez-se necessária essa introdução por ser determinante, para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, o laudo técnico apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo que, em última análise, concluiu que “
o problema no motor periciado ocorreu quando a garantia já havia se findado (após 21 meses da aquisição do caminhão
),
não sendo registrada qualquer reclamação de anomalia neste componente anteriormente àquela relatada na inicial (dezembro de 2013)
” (fl. 381).

Da minuciosa conferência do laudo técnico, verifico ter sido informado pelo perito que, na data em que iniciados os trabalhos periciais (08/07/2021), que o caminhão – já pertencente a outra pessoa – se encontrava com 804.871Km, ostentando bom estado de conservação e em pleno funcionamento, ou seja, não manifestando o problema no motor que teria ensejado a propositura da presente ação (fl. 367).

Informou ainda o ilustre perito, acerca do histórico de serviços realizados no veículo, que as 4 (quatro) primeiras revisões programadas pela concessionária (5.000Km, 25.000Km, 50.000Km e 75.000Km) foram realizadas nos dias 05/06/2012, 17/07/2012, 25/09/2012 e 10/01/2013 e, nesse período, há registro de três ordens de serviço, nos dias 26/06/2012, 01/11/2013 e 21/03/2014, das quais apenas a última, quando o veículo estava com 228.097Km percorridos, possuía relação com alguma anomalia no funcionamento do motor (fl. 368).

Sobre isso, noticiou a perícia que “
não ocorreu a troca completa do mesmo
[motor],
e sim, dos componentes móveis danificados quando da ocasião reclamada na inicial
” (fl. 368) e que, apesar de solicitado orçamento para reparo do motor em dezembro de 2013, não havia registro da entrada e permanência do veículo nas dependências da 3ª requerida Bracom para realização do serviço (fl. 371).

Prosseguindo nas conclusões alcançadas pela prova técnica, relatou o perito que, apesar do verificado zelo do autor, ao realizar as revisões periódicas durante o período de garantia (12 meses), além das poucas ocorrências registradas, o problema verificado com o motor do caminhão se deu 21 (vinte e um) meses após a sua aquisição pelo autor, ou seja,
quando a sua garantia já havia
expirado
.

Não desconheço que, em se tratando de
vício oculto
de produto durável, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que se refere o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor
1
, inicia-se no momento no qual constatado o defeito,
ainda que decorrido o prazo de garantia contratual
, de acordo com o parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal
2
.

Todavia, esclareceu o ilustre perito não se descortinar a existência de vício oculto, e sim, anomalia surgida no motor do veículo a partir do momento em que “
passou a ser utilizado com maior frequência, aumentando o montante de quilômetros rodados consideravelmente em 2013, o que é comum para veículos de carga...
” (fl. 368), em torno de 21 (vinte e um) meses após a sua aquisição, quando já exaurido o prazo de garantia.

A corroborar tais constatações, o ilustre perito respondeu
positivamente
, ao ser indagado se o reparo do autor foi realizado em oficina particular localizada em Venda Nova do Imigrante, bem como se, à época da realização dos serviços, se o caminhão se encontrava fora da garantia (fl. 374).

Inclusive, esclareceu o nobre perito que a realização de serviço fora de rede autorizada cancela automaticamente a garantia, porém, tal previsão não se aplicaria ao caso concreto, já que o veículo não mais ostentava garantia à época em que submetido a reparos em oficina particular escolhida pelo proprietário (fl. 374).

Diferente seria, quiçá, se o problema manifestado pelo motor do caminhão tivesse eclodido ainda no curso do prazo de garantia, sem solução pelos fornecedores, do que exsurgiria a obrigação solidária de reparar os danos suportados pelo consumidor, mesmo após o transcurso da garantia. Entretanto, como dito alhures, foi categórico o ilustre perito ao informar que, somente na ordem de serviço registrada em 21/03/2014, ou seja, após o exaurimento do prazo de garantia, quando o veículo se encontrava com 228.097 km percorridos, a queixa apresentada pelo proprietário possuía relação com alguma anomalia no funcionamento do motor (fl. 368).

Logo, em que pese a irresignação do apelante por ter o veículo manifestado defeito quando se encontrava com aproximadamente 180.000 km percorridos, esclareceu a perícia que veículos automotores estão sujeitos a processos degenerativos relacionados a vários fatores extrínsecos, que interferem na durabilidade de seus componentes, o que não necessariamente possui relação com o processo de fabricação ou montagem, máxime se já ultrapassado o prazo de garantia concedido pelo fabricante.

Sobre isso, eis a resposta ao quesito 8 do 3ª requerida Bracom (fl. 379):

8)
É possível identificar os motivos dos defeitos que o Autor relata ter ocorrido no seu caminhão?

Resposta
: Problemas no motor podem estar relacionados a vício/falha dos componentes móveis, combustível de má qualidade, falta de revisões periódicas, utilização negligente, dentre outras causas.

Conquanto lamente pelos prejuízos alegadamente sofridos pelo consumidor, tratou-se de um verdadeiro infortúnio o surgimento do defeito no motor do veículo alguns meses após o exaurimento do prazo de garantia, cuja sanação, de forma integral, descortina não ter havido comprometimento à utilização regular do bem ao longo dos anos, tanto que noticiou a perícia, repito, que à época do início dos trabalhos periciais, em julho de 2021, o veículo – não mais pertencente ao autor – já com mais de 800.000 km percorridos, ostentava bom estado de conservação e estava em pleno funcionamento, sem manifestar o problema que ensejou a propositura da presente ação.

Sobre a prova testemunhal, de fato, é de pouco proveito para o deslinde da controvérsia, razão pela qual aquiesço ao entendimento do magistrado sentenciante de que “
embora tenha sido confirmado que apresentou defeitos substanciais, esse se deu após grande lapso do esgotamento das revisões periódicas obrigatórias, sendo certo que em nenhuma das oportunidades foram encontradas quaisquer anomalias no trem de força. A anomalia, de acordo com o que confirma a prova oral, aconteceu muito tempo após a não realização de revisões obrigatórias na rede credenciada, e se o autor fez qualquer acompanhamento o fez pela assistência de terceiros, de modo que se vê uma quebra na linha de relacionamento com a fabricante, à luz da teoria da causalidade adequada
” (Id 5340966, p. 03).

A respeito da aventada indisponibilidade de peças para reposição, considero não se tratar de argumento significativo em prol da reforma da sentença, na medida em que a eclosão da anomalia no motor do veículo, quando já expirada a garantia, sujeitaria seu proprietário, inevitavelmente, ao custeio das despesas com a aquisição de novas peças para substituir as danificadas, bem como da mão-de-obra para execução do serviço, seja no caso de realizá-lo na própria concessionária ou em oficina não credenciada, tal qual fizera.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 17% para 20% sobre o valor atribuído à causa
3
.

Com tais considerações,
nego provimento à apelação cível
.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)